Tribunal: STF
Processo: MS 38103
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes com base no art. 4°, II da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, não produz efeitos automaticamente, visto que deverá ser submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 



    II – Além disso, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 937 do novo Código de Processo Civil.



    III – Quanto ao mérito, destaco que os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV – Na espécie, as partes embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    V - Embargos de declaração rejeitados.